Tribunal: STF
Processo: Rcl 59393
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de Reclamação formalizada por Tayah e Advogados Associados, com pedido liminar, contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo nº 0001402-40.2012.5.01.0068, pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego em favor da parte beneficiária, Maria Angélica Nobre Chaves, com a decretação de nulidade de contrato de natureza civil, que versou sobre a prestação de serviços advocatícios, na condição de profissional autônomo associado, contrariando decisões da Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

 3.	Assevera que, nos julgados apontados como paradigmas, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não é a única forma válida de contratação. Destaca que a decisão reclamada desconsiderou a validade do contrato de associação firmado entre as partes nos moldes do art. 39 do Estatuto da OAB, o que afrontaria as decisões citadas. Menciona precedentes desta Corte em casos análogos, em sede de reclamação, as quais reconheceram a legalidade da relação ora questionada.

 4.	Sustenta presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, tendo em vista a propositura de execução provisória na instância de origem, autuada sob o nº 0101117-11.2019.5.01.0068, na qual já houve determinação de pagamento da quantia de R$ 2.216.853,74. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	No caso presente, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos:  ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

 8.	No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 9.	No caso em tela, verifico que o  Juízo reclamado decidiu pela nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme se verifica do seguinte excerto: 

“(...). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA À RÉ NA QUALIDADE DE ADVOGADA ASSOCIADA. A LEI APLICÁVEL ÀS SOCIEDADES DE ADVOCACIA
Sustenta a 1ª ré que a prestação de serviços da parte autora se deu na qualidade de advogada associada e não de empregada. Aduz que o Estatuto da OAB, em seu artigo 16, faz expressa vedação quanto à natureza mercantil das sociedades de advogados, tornando óbvio o seu enquadramento como sociedade simples, proibindo a adoção de denominação de fantasia, a realização de atividades estranhas à advocacia e a inclusão de sócio não inscrito como advogado, ou totalmente proibido de advogar, quando no exercício de atividades incompatíveis com a advocacia.
O Juízo de origem declarou nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, por total afronta ao artigo 9º, da CLT, e julgou procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego.
Sem razão a ré.
(...).
Dessa forma, levando-se em considerando todos os elementos constantes dos autos, está correta a r. decisão do juízo de origem em declarar nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem como reconhecer o vínculo de emprego da parte autora com a ré.
(...).
Sendo assim, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de origem, que declarou nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. e reconheceu o vinculo de emprego da parte autora com a 1ª ré.” (e-doc. 11, p. 15-19).

 10.	Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

 11.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).

 12.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

 13.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do processo nº 0001402-40.2012.5.01.0068, bem como da Execução Provisória de Sentença nº 0101117-11.2019.5.01.0068, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

 14.	Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, bem como ao Juízo da 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, perante o qual tramita a Execução Provisória de Sentença nº 0101117-11.2019.5.01.0068.

 15.	Solicitem-se informações ao Juízo reclamado (8ª Turma do TRT da 1ª Região), que deverá observar o prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

 16.	Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, Maria Angélica Nobre Chaves (endereço no e-doc. 1, p. 1), para tomar conhecimento da reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

 17.	Decorridos os prazos, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 26 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator